Tribunal: TJPA
Processo: 0004043-53.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004043-53.2014.8.14.0024

APELANTE: EMERSON ANTONIO KAVECKY MACHITI

APELADO: ANDREIA GARCIA KAVECKY MACHITI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA DE VOTO ESTRANHO A LIDE. VÍCIO CORRIGIDO. VOTO DESENTRANHADO. RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Analisando os autos em questão, constato que, efetivamente, houve equívoco ao se proceder a juntada de acórdão referente a outro processo. Com efeito, o acórdão (PJe ID nº 13632687 - Pág. 1-7) não guarda qualquer relação com as partes e nem com a causa de pedir do processo, ora embargado, restando claro que houve erro no momento da juntada do documento ao Sistema PJE.

2.

Embargo de Declaração conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004043-53.2014.8.14.0024

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ITAITUBA/PA

EMBARGANTE: EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI (
ADV. Roberto Silva Amarante, OAB/PA 25.532-A)

EMBARGADO: ANDREIA GARCIA KAVECK MACHITI
(ADV. Wallison Diego Costa da Silva, OAB/PA nº 4904-B
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
opostos por
EMERSON ANTÔNIO KAVECK MACHITI
, em face de Acórdão (
PJe ID
nº
13632687 - Pág. 1-7) de Relatoria do Desembargador MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Apelante, ora Embargante.

Em suas razões recursais (
PJe ID nº
13775496 - Pág.
1-4), o Embargante alega
erro de vício material, sob alegação de que o Acórdão, ora embargado,
que foi juntado no recurso de apelação não tem relação com as partes e nem com o mérito do recurso interposto pelo Apelante, ora Embargante.

Sem contrarrazões (PJe ID nº 14054355 - Pág. 1).

É o relatório
.

Belém, 30 de novembro de 2023.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz erro de vício material, sob alegação de que o Acórdão, ora embargado, que foi juntado no recurso de apelação não tem relação com as partes e nem com o mérito do recurso interposto pelo Apelante, ora Embargante.

Analisando os autos em questão, constato que, efetivamente, houve equívoco ao se proceder a juntada de acórdão referente a outro processo. Com efeito, o acórdão juntado aos autos (
PJe ID nº 13632687 - Pág. 1-7)
não guarda qualquer relação com as partes do processo, ora embargado e nem com a causa de pedir da presente Ação, restando claro que houve erro quando da juntada do documento ao Sistema PJE.

Ante o exposto, em tais termos,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para corrigir o erro material, no sentido de determinar a desvinculação do acórdão constante na página do PJe ID nº 13632687 - Pág. 1-7).

Por consequência, os autos de Apelação Cível deverão retornar à conclusão do relator originário.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/01/2024